Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-12.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que cometidos os crimes de lesão corporal, ameaça e invasão de domicílio no mesmo contexto fático, não se aplica o princípio da consunção, porque as condutas foram resultado de desígnios autônomos, não havendo que se falar em absorção de um (crime-meio) pelo outro (crime-fim).
Apelação desprovida.